Tribunal: TJES
Processo: 5000182-58.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-58.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: NAIR SCHIMIT BERGER POSSE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000182-58.2024.8.08.0066

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDA: NAIR SCHIMIT BERGER POSSE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13964686. Contrarrazões juntadas ao id. 13964691.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13964686), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12065460), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para:

(i)
DECLARAR
a nulidade dos empréstimos consignados cadastrados em nome da requerente junto ao BANCO DO BRASIL S.A., com a cessação imediata e definitiva dos descontos;

(ii)
CONDENAR
o requerido à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, e as que foram descontadas no decorrer do processo, com correção (INPC/IBGE) desde o pagamento indevido (evento danoso), e juros de 1% ao mês a partir da citação;

(iii)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção (INPC/IBGE) da data do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

CONFIRMO a liminar deferida – ID
41180106
.

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, I do CPC.

Trata-se de ação declaratória de inexistência débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, na qual a autor alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de empréstimo não contratado.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando necessidade de retorno dos autos ao d. juízo de origem para a promoção da dilação probatória, em especial a realização de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral. No mérito, alega a validade do contrato empréstimo consignado, a impossibilidade da repetição do indébito e ausência de danos morais indenizáveis, pugnando pela improcedência da demanda.

Acerca da preliminar aventada, entendo não merece acolhida. A prova oral, especialmente o depoimento pessoal da parte autora, revela-se desnecessária quando as alegações já se encontram integralmente delineadas na exordial, sem indicação de fato novo ou controvertido que justificasse a sua colheita. Ressalte-se que a prova se destina ao juízo, a quem compete avaliar sua pertinência, necessidade e adequação, conforme seu livre convencimento motivado, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, a parte recorrente limitou-se a requerer a oitiva sem demonstrar a utilidade do ato, o que, aliado à suficiência do conjunto documental constante dos autos, legitimou o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, já que o autor afirma que não realizou a contratação, tendo sido indevidamente contratado o empréstimo consignado, ensejando os descontos questionados no benefício previdenciário.

Em que pese a recorrente alegar a legalidade das cobranças e a juntada de instrumento contratual, verifico que a parte quedou-se em demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo nos moldes relatados nestes autos, conforme esposado pelo magistrado:

A parte requerida não comprovou que a contratação ocorreu de maneira regular. Isso porque o contrato em anexo, firmado pelas partes e com a assinatura da requerente (ID 43430076) refere-se à abertura de contracorrente e conta poupança junto ao Banco requerido, não havendo qualquer contratação de empréstimo.

Além disso, é possível observar que o referido contrato foi firmado em 01/08/2019, sendo que os descontos referentes ao suposto empréstimo firmado se iniciaram em abril de 2019, conforme se verifica da documentação acostada aos autos
(ID 39385032)
.

Com efeito, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação mediante livre manifestação do consumidor, não há legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora pela instituição bancária requerida, o que implica o cancelamento do débito e a conclusão de que não houve contratação entre as partes, apenas descontos de forma indevida.

Assim, não tendo o Banco Requerido demonstrado a regularidade dos descontos, de rigor o acolhimento do pedido autoral visando a declaração da inexistência da contração, bem como determinação de restituição dos descontos realizados.

Não distante, considerando a existência de falha na prestação de serviço da requerida e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, bem como pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos.

SÚMULA 479 STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Consigno, ainda, que a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente encontra respaldo no art. 42, §único, do CDC, cuja aplicação somente se afasta quando comprovado o engano justificável do credor. No caso, contudo, não restou evidenciado qualquer equívoco escusável por parte da ré, tampouco diligência para evitar ou corrigir as cobranças indevidas, o que afasta a incidência da parte final do dispositivo e impõe a devolução em dobro dos valores pagos.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que declarou nulo o contrato e determinou a abstenção das cobranças, a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício do autor, na forma do art. 42, §único do CDC.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contratos que certamente não autorizou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
, motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do quantum em R$ 3.000,00 (quatro mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Desta feita,
voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)